Tribunal: TJBA
Processo: 8013925-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013925-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JEAN CARVALHO DO ROSARIO

Advogado(s)
:
ANDERSON BARROS BAHIA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil e do consumidor. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão. Existência de ação revisional anteriormente ajuizada. Prejudicialidade externa entre as demandas. Suspensão da ação de busca e apreensão até julgamento da revisional. Restituição da posse do bem ao agravante. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, que, nos autos da ação de busca e apreensão n° 8020061-48.2025.8.05.0001, deferiu liminar para apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária. O agravante sustenta ausência de notificação válida da mora, existência de ação revisional proposta anteriormente, violação ao contraditório e à ampla defesa, e requer a restituição do bem apreendido, com suspensão da ação de busca e apreensão.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de ação revisional anteriormente ajuizada configura hipótese de prejudicialidade externa apta a suspender a ação de busca e apreensão; (ii) determinar se a posse do bem apreendido deve ser restituída ao agravante até o julgamento da ação revisional.

III. Razões de decidir

3.A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a existência de prejudicialidade externa entre ações revisionais de contrato e ações de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, justificando a suspensão desta última até o julgamento da demanda revisional.

4.A prejudicialidade externa exige que a ação revisional tenha sido ajuizada anteriormente à ação de busca e apreensão, como verificado no caso concreto, em que a ação revisional foi proposta em 02/09/2024, e a ação de busca e apreensão em 07/02/2025.

5.Não há conexão ou prevenção entre as ações, pois versam sobre objetos jurídicos distintos, mas, por prudência e para evitar decisões conflitantes, impõe-se o sobrestamento da ação de busca e apreensão.

6.Deve-se assegurar a permanência da posse do bem com o agravante, ou, se já apreendido, determinar sua devolução, sob pena de multa, como medida de preservação do estado anterior e garantia do resultado útil do processo revisional.

IV. Dispositivo e tese

7.Recurso provido,
ratificando a decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal, para reconhecer a prejudicialidade externa e determinar a suspensão da ação de busca e apreensão nº 8020061-48.2025.8.05.0001 até o julgamento da ação revisional nº 8002020-34.2024.8.05.0109, devendo o bem, livre de todas as restrições de circulação e transferência, permanecer na posse do agravante até o julgamento da referida ação judicial; ou, caso já apreendido, que seja devolvido no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013925-38.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
JEAN CARVALHO DO ROSARIO
e como agravado
BANCO PAN S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
nos termos do voto do relator.